Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição é fundamental no sistema jurídico por permitir a revisão de decisões que se repute falhas ou incorretas. A ideia é sempre a realização de um segundo exame da decisão judicial. Se o tribunal, diante de matéria inédita, conhece do recurso e dispõe sobre ela, estará violando o princípio do duplo grau de jurisdição, ofendendo igualmente o devido processo legal, além de possivelmente causar prejuízo à defesa da contraparte que não terá tido oportunidade de produzir algum elemento probatório sobre a matéria.
2. Agravo regimental desprovido.